Tribunal: STF
Processo: AI 804354
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   INTEMPESTIVO. A COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO EM VIRTUDE 
   DE FERIADO LOCAL OU DE SUSPENSÃO DE PRAZO PELO TRIBUNAL A QUO DEVE 
   SER FEITA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AFERIÇÃO DA 
   TEMPESTIVIDADE: COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Compete ao Supremo Tribunal Federal o 
   exame da tempestividade do recurso extraordinário.